Tribunal: TJMT
Processo: 1021511-96.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CELIA REGINA VIDOTTI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021511-96.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CELIA REGINA VIDOTTI

Turma Julgadora:

[DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), MERCADO GAMA LTDA - CNPJ: 14.942.114/0001-65 (APELADO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), TAIRINE ELISA BOBATO SCHMITT - CPF: 029.233.251-33 (ADVOGADO), JOSIANE CARVALHO MAIA - CPF: 288.742.848-96 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela concessionária Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., contra sentença que declarou inexigíveis os débitos oriundos de recuperação de consumo de energia elétrica no valor de R$ 49.938,81 e condenou a empresa ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. A sentença fundamentou-se na ausência de observância ao contraditório e à ampla defesa no procedimento administrativo realizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) a existência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado sem prova pericial; e (ii) a legalidade da cobrança e a configuração do dano moral em razão de irregularidades no procedimento administrativo adotado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cerceamento de defesa não se configura quando o juiz entende que os elementos nos autos são suficientes para o julgamento e que a prova pericial é desnecessária, conforme o art. 355 e o art. 370 do CPC.

4. A recuperação de consumo de energia exige a observância do contraditório e da ampla defesa, conforme previsto no art. 129 da Resolução ANEEL no 414/2010. A ausência de comprovação de notificação adequada ao consumidor torna o procedimento inválido.

5. A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais consolidou entendimento de que a cobrança unilateral, sem permitir ao consumidor acompanhar a vistoria ou apresentar defesa, viola princípios constitucionais e legais, sendo indevida.

6. O dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes é presumido ("in re ipsa"), conforme entendimento do STJ, justificando a condenação em indenização, fixada de maneira proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A recuperação de consumo de energia elétrica exige a observância do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 129 da Resolução ANEEL no 414/2010.

2. A ausência de notificação prévia e adequada ao consumidor inviabiliza a cobrança e caracteriza procedimento inválido.

3. O dano moral é presumido em casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, resultando em dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 355 e 370; Resolução ANEEL no 414/2010, art. 129.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1605703/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 17/11/2016; AREsp n. 1.352.845/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19/12/2019.

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DR.a CELIA REGINA VIDOTTI (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.,
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais ajuizada por
Mercado Gama Ltda.

O Julgador acolheu os pedidos, ratificou a decisão que antecipou os efeitos da tutela, declarou inexistentes os débitos que culminou no apontamento restritivo da dívida – no valor total de R$49.938,81 (quarenta e nove mil novecentos e trinta e oito reais e oitenta e um centavos) e, por fim, condenou a apelante ao pagamento de indenização por dano moral no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), além das custa processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em suas razões, a apelante alega, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide, pois a prova pericial era imprescindível para a solução do caso em comento.

No mérito, sustenta a regularidade das cobranças efetuadas em consonância com o art. 115, da Resolução no 414/2010 da ANEEL, já que provenientes de recuperação de consumo não aferido, amplamente comprovado por registro fotográfico e pela elaboração do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, afirmando que o representante do apelado acompanhou todo o procedimento.

Afirma que evidenciada a cobrança a menor, o período de recuperação da diferença de faturamento deve ser determinado pela análise do histórico de consumo da unidade consumidora, conforme prescrito na resolução 414/2010 da ANEEL, não havendo falar em inexistência de débito, tampouco em dano moral que sequer restou comprovado.

Contrarrazões no ID. 251095215.

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

CELIA REGINA VIDOTTI (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme relatado, a apelante alega, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide, pois a prova pericial era imprescindível para a solução do caso em comento.

Pois bem. Sobre a questão, nos moldes do artigo 355, do Código de Processo Civil, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência.

Assim, sendo o juiz o destinatário da prova, conforme dispõe o art. 370, do CPC, cabe a este decidir a respeito da conveniência ou não da produção de demais provas, possibilitando formar o seu convencimento para o correto desate da controvérsia.

Conforme assegurado pela legislação, se os autos fornecem elementos suficientes para a formação da convicção do Julgador, pode ser dispensada a produção de outras provas ou abertura da instrução.

Na hipótese, a ausência da realização da prova pericial técnica não implica em cerceamento de defesa, na medida em que referida prova se mostra desnecessária para a elucidação dos fatos.

Isso se deve ao fato de que a matéria é, de fato, documental, uma vez que cabia a concessionária apelante juntar provas de que a inspeção e atos de apuração da irregularidade teria atendido ao que dispõe os parágrafos 2.o e 3.o, do artigo 129 da Resolução ANEEL no 414/2010.

Logo, a perícia se torna mesmo desnecessária no caso em tela, não havendo falar, portanto, em cerceamento de defesa.

Dessa forma, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

VOTO – MÉRITO

CELIA REGINA VIDOTTI (RELATORA)

Colenda Câmara:

O feito versa sobre cobrança de fatura de recuperação de consumo de energia elétrica.

De acordo com o posicionamento consolidado da jurisprudência pátria, se há suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica,
esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa
, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária.

Segundo a Corte Superior,
“[...] é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária”
. (REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016).

Conforme é cediço, o entendimento jurisprudencial está respaldado na exegese do artigo 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL, que determina à distribuidora a instauração do procedimento com observância das regras definidas pela Agência Reguladora.

Consoante a redação do citado dispositivo, realizada a inspeção, se constatados indícios de fraude, cabe aos agentes da Concessionária
emitir o TOI
- Termo de Ocorrência de Irregularidade,
entregar e/ou enviar cópia ao consumidor
, ou quem o represente,
mediante recibo de entrega
, em homenagem ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, assistindo ao consumidor o direito de solicitar perícia técnica.

Na hipótese, inobstante todas as razões expostas pela concessionária apelante,
fato é que não trouxe qualquer documento que comprovasse que a inspeção foi acompanhada pelo titular da Unidade Consumidora ou por alguém que o representou
.

Não há qualquer

indícios de prova de que o recorrido tomou conhecimento do procedimento de vistoria.

Ou seja, é imperioso reconhecer que,
neste caso
, não há provas de que a inspeção e atos de apuração da irregularidade tenha atendido ao que dispõe os parágrafos 2.o e 3.o, do artigo 129 da Resolução ANEEL no 414/2010.

Vale destacar que, apesar da apelante sustentar que o medidor identificado no campo – n. 2161066 – diverge daquele registrado em seu sistema – n. 2189217, qualquer erro de cadastramento, identificação equivocada ou intervenção no medidor de energia é de responsabilidade exclusiva da Concessionária, a qual é encarregada pela gestão, instalação e fiscalização do equipamento.

Ressalte-se que, conforme consta no termo de inspeção, o medidor está localizado em um poste situado em via pública, o que reforça ser atribuição exclusiva da Concessionária assegurar a correção e a confiabilidade dos registros efetuados por seus representantes e mantidos em seu banco de dados.

Portanto,
evidente que a cobrança é indevida
.

Neste sentido é a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA - CEMIG - ENERGIA ELÉTRICA NÃO FATURADA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - NÃO OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO APURADO - PROTESTO INDEVIDO - DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A violação do medidor, isoladamente considerada, e apurada em procedimento unilateral, constitui elemento probatório de intensa fragilidade, incapaz de justificar a cobrança de débitos de irregularidades. Em se tratando de responsabilização por ato ilícito, não se admite presunção de culpa e muito menos de autoria. O titular da unidade consumidora não pode ser acusado da prática da fraude pelo simples fato de ser o depositário do aparelho medidor, ainda mais quando o Termo de Ocorrência e Inspeção é realizado sem a presença de um morador e nem sequer há inequívoca comprovação de discrepância expressiva de consumo de energia entre o período de irregularidade com o de regularidade. O protesto do nome do consumidor em razão de dívida declarada inexistente caracteriza o dano moral. Considerando os elementos que compõem o dano moral, mormente o seu caráter pedagógico, e também em face dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem perder de vista a vedação ao enriquecimento indevido, o valor arbitrado a título de indenização deve ser reduzido. (TJ-MG - Apelação Cível: 5018910-60.2022.8.13.0105 1.0000.23.285024-8/001, Relator: Des.(a) Wilson Benevides, Data de Julgamento: 08/05/2024, 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/05/2024).

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. IRREGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pela concessionária de energia elétrica em face de sentença que declarou nula a cobrança de recuperação de consumo, realizada após inspeção técnica, e fixou indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se: (i) se a cobrança de recuperação de consumo foi realizada conforme os procedimentos previstos na Resolução no 414/2010 da Aneel e na Lei Estadual no 83/2010; (ii) verificar a existência de danos morais em razão da cobrança indevida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessionária não comprova o envio prévio de notificação à consumidora, exigido pela Lei Estadual no 83/2010, o que torna irregular a inspeção realizada. 4. A ausência de perícia imparcial no medidor e a não notificação para acompanhamento dos testes laboratoriais violam o contraditório e a ampla defesa. 5. O período de cobrança extrapola o limite de seis meses previsto no art. 132, § 1o, da Resolução no 414/2010 da Aneel, não havendo parâmetro lógico aferível que justifique a cobrança retroativa de três anos de consumo de energia. 6. A cobrança indevida e a atribuição de desvio sem comprovação constituem falha na prestação de serviço, gerando transtornos ao consumidor, o que configura danos morais. 7. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização por danos morais encontra-se alinhado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de notificação prévia à consumidora acerca da inspeção técnica e a falta de perícia imparcial no medidor tornam irregular a cobrança de recuperação de consumo. 2. A falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e a cobrança indevida configuram danos morais, sendo devida a indenização fixada. Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual no 83/2010, art. 1o; Resolução no 414/2010 da Aneel, art. 132, § 1o. Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ - APL: 00109951920168190063; TJ-GO - Apelação Cível: 04297717920198090162; TJ-AM - AC: 06463420520188040001. (TJAM - Apelação Cível: 07324209420218040001 Manaus, Relator: Cláudio César Ramalheira Roessing, Data de Julgamento: 08/10/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 08/10/2024).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. APURAÇÃO UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA. INSPEÇÃO UNILATERAL. CLIENTE AUSENTE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA TÉCNICA. INVALIDADE DOS DÉBITOS ALEGADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Nos termos da Tese fixada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no Julgamento do Recurso Especial no 1.412.433/RS, submetido à sistemática de Recursos Repetitivos: “Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação”. II. Na hipótese, a Recorrente deixou de colacionar qualquer elemento que comprove a devida notificação da Recorrida a respeito da visita que os prepostos da Concessionária realizaram à sua residência, tampouco em relação à perícia cujo resultado buscou apurar a existência de violação do medidor de energia elétrica, verificando-se no “Termo de Ocorrência e Inspeção” (Id. 5928366) que o campo de assinatura do responsável restou preenchido como “Ausente”, atestando que o procedimento realizado, ao fim e ao cabo, se deu de forma unilateral sem a presença do Recorrido, em nítida violação do direito ao contraditório. III. O “Relatório de Avaliação Técnica do Medidor” apresentado pela Empresa Recorrente (Id. 5928367) não possui qualquer assinatura no campo “Assinatura do Cliente”, de modo a restar incontroversa a ausência de presença da Recorrida na perícia técnica realizada no medidor, evidenciando a unilateralidade do procedimento adotado pela Empresa Recorrente, evidenciando ausência de contraditório e da possibilidade da ampla defesa no decorrer dos procedimentos administrativos da Recorrente. IV. É lídima a redação do artigo 129, §o 2 e § 5o, da Resolução ANEEL no 414/2010, vigente à época dos fatos noticiados, ao estabelecer os procedimentos a serem adotados pela Concessionária, visando dotá-los de lisura, os quais, entretanto, não restaram observados pela Recorrente, prejudicando as garantias da Recorrida de efetivação de pleno contraditório e ampla defesa. V. Recurso conhecido e desprovido, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para o patamar de 17% (dezessete por cento) sobre o valor da causa. (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001240-84.2022.8.08.0028, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 3a Câmara Cível).

Este Tribunal de Justiça não destoa do entendimento dominante da jurisprudência e, para ilustrar, oportuna a transcrição dos seguintes arestos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – FRAUDE EXTERNA NÃO COMPROVADA - NÃO OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DA RESOLUÇÃO ANEEL No 414/2010 - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO OBSERVADOS - COBRANÇA INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Concessionária deve cumprir os requisitos procedimentais da Resolução ANEEL no 414/2010, incluindo a emissão do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e a comunicação ao consumidor da suposta irregularidade para garantir o contraditório e a ampla defesa.

Constatada a ausência do TOI e de outros elementos probatórios mínimos, afasta-se a cobrança de consumo concluído não faturado, conforme exige o artigo 129 da Resolução ANEEL no 414/2010.

A Apelante não apresentou provas mínimas para demonstrar a causa do aumento no consumo de energia, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Embora a jurisprudência deste Tribunal tenha o entendimento de que se dispensa a realização perícia quando as irregularidades supostamente constatadas são externas ao medidor, no presente caso houve a realização de laudo pericial, tendo o expert atestado que não há documentação que embase a recuperação de consumo questionada.

Recurso Conhecido e Desprovido. (TJMT. N.U 1010325-04.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 21/11/2024).

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PROCEDIMENTO UNILATERAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que declarou a inexigibilidade de valores relativos à recuperação de consumo e arbitrou indenização por danos morais, após corte de fornecimento por alegada fraude em medidor, sem notificação prévia e respeito aos procedimentos da Resolução ANEEL no 414/2010.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar: (i) a regularidade dos procedimentos administrativos adotados pela concessionária; e (ii) a configuração de dano moral decorrente do corte de energia, motivado pelo não pagamento das cobranças referentes à recuperação de consumo.

III. Razões de decidir

A Resolução no 414/2010 da ANEEL estabelece exigências para a apuração de irregularidades no fornecimento, incluindo a garantia do contraditório e da ampla defesa. A ausência de notificação prévia e a realização unilateral de vistoria configuram violação a esses princípios, impedindo a cobrança. A interrupção do serviço essencial, lastreada em faturas referentes à recuperação de consumo geradas de forma irregular, caracterizam abuso de direito e justificam a indenização por dano moral, conforme precedentes do STJ (AgInt no AREsp 1702074/GO).

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “É nula a cobrança de valores decorrentes de procedimentos unilaterais de constatação de irregularidades em medidores de energia que violam o contraditório e a ampla defesa; o corte de fornecimento em tais circunstâncias gera direito a indenização por dano moral”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CDC, arts. 2o e 6o, VIII; CC, art. 927; Resolução ANEEL no 414/2010. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1702074/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 30.11.2020; STJ, Súmula no 385. (TJMT. N.U 1036532-69.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 10/11/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM REVISIONAL DE FATURAS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR REDUZIDO – RECURSO EM PARTE PROVIDO.

1- Não há demonstração acerca da regularidade do procedimento adotado para gerar a fatura questionada nos autos, vez que sequer fora realizada na presença do consumidor, não seguindo os ditames prescritos na Resolução da ANEEL que trata sobre o tema. Ademais, os elementos carreados aos autos indicam que o procedimento adotado pela concessionária, é, de fato, ilegítimo, visto que, não houve oportunidade para acompanhar a vistoria, tendo ocorrido à apuração da apontada ilegalidade de forma unilateral, sem qualquer participação do consumidor.

2- “A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta. (...).” (REsp 318379/MG; 3a Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 04-02-2002, p. 352; in www.stj.gov.br). “[...] 4. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso [...]”. (AgRg no AREsp 710.470/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 15/12/2015). (TJMT. N.U 1005174-52.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 17/10/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA –
FATURA EVENTUAL DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO No 414/2010 DA ANEEL
– AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – COBRANÇA INDEVIDA – FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
É indevida a cobrança de valores na fatura de energia se a Concessionária deixa de produzir elementos probatórios (CPC, art. 373, II), indicando que o consumidor teve ciência da inspeção para pudesse exercer o direito de defesa e assegurar o contraditório, ao se considerar: a ausência de recebimento de cópia do TOI – Termo de Ocorrência e inspeção, exigência prevista no § 2o do art. 129 da Resolução n.o 414/2010 da ANEEL
. 2. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica gera dano moral “in re ipsa” e, ainda que não fosse o caso, a cobrança indevida, ao lado da ameaça de interrupção de energia elétrica, são aspectos suficientes a configuração do dano moral indenizável. 3. O valor fixado a título de indenização por dano moral deve ser pautado com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, e as características individuais das partes. 4. Conforme teor da Súmula n.o 54 do STJ, os “juros de mora fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”; em contrapartida, a correção monetária “incide desde a data do arbitramento” (Súmula n.o 362 STJ). 5. Recurso parcialmente provido. (TJ-MT - AC: 10134340620188110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 03/06/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2020).

Indiscutível, portanto, que deve ser mantida a sentença que declarou o débito inexigível
, de conseguinte,
diante da prova inconteste de que a apelante realizou o protesto de dívida comprovadamente ilegal junto ao 4o Cartório de Cuiabá (ID. 251094732), o dever de indenizar também deve ser mantido
, pois é assente na jurisprudência que protesto indevido de título ou de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, por si só, acarreta dano moral indenizável.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que,
“o
dano moral,
oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou
protesto indevido,
prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.”.
(AREsp n. 1.352.845/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/11/2019, DJe de 19/12/2019).

No que tange ao valor, é cediço que na fixação da indenização por dano moral, deve ser considerado o dúplice aspecto do ressarcimento, que é compensatório para o lesado e punitivo para o agente causador do dano.

Em outras palavras, não pode ser ínfimo e, tampouco, fonte de enriquecimento sem causa. O julgador deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Oportuna a lição de Humberto Theodoro Júnior, ao dispor que:

[...] impõe-se a rigorosa observância dos padrões adotados pela doutrina e jurisprudência, inclusive dentro da experiência registrada no direito comparado para evitar-se que as ações de reparação de dano moral se transformem em expedientes de extorsão ou de espertezas maliciosas e injustificáveis. As duas posições, sociais e econômicas, da vítima e do ofensor, obrigatoriamente, estarão sob análise, de maneira que o juiz não se limitará a fundar a condenação isoladamente na fortuna eventual de um ou na possível pobreza do outro. (Dano Moral. 4a ed. São Paulo: Ed. Juarez de Oliveira. p. 36).

No caso, sopesando a repercussão da ofensa, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e os parâmetros utilizados por esta Câmara para casos de dano imaterial, entendo que o valor arbitrado na sentença - R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende a razoabilidade e proporcionalidade e, portanto, deve ser mantido hígido.

Diante do exposto,
nego provimento
ao apelo e mantenho incólume a sentença hostilizada.

Por derradeiro, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento), sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025